Tribunal: TJDFT
Processo: 0741036-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA OMISSÃO. BASE DE CÁLCULO SALARIAL. VERBAS INDENIZATÓRIAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. O v. Acórdão recorrido fixou o percentual de desconto sobre a verba de natureza salarial, após os descontos obrigatórios, base de cálculo que já não inclui qualquer verba de natureza indenizatória.
2. A falta de compreensão dos limites objetivos do dispositivo do julgado não resulta na ocorrência de omissão, ainda que prestados esclarecimentos em respeito ao princípio da cooperação.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.